Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DE PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. TEORIA DOS FREIOS E CONTRAPESOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Desta forma, não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador em atuar. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objetos de análise pelo Judiciário, salvo ilegalidade. (Acórdão 1226998, 07039716220198070018, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”.
II - Os critérios para aplicação de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo que somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, ingressar no mérito de prova prática, atribuindo-lhe valores ou questionando critérios de aprovação.
III - No caso concreto, inexiste demonstração de que a mesma prova fora aplicada em dois dias seguidos para cargos diferentes. Além de que, não há qualquer comprovação quanto aos horários de prova. Dessa forma, não há como afirmar que alguns candidatos tiveram mais tempo de prova do que outros.
IV - Legalidade do ato administrativo que eliminou o requerente do certame. A banca examinadora esclareceu que efetivou o procedimento de desidentificação das provas, impossibilitando que a banca examinadora, de alguma forma, tivesse acesso à identificação, mas somente às respostas produzidas pelos candidatos.
V- Não se evidencia qualquer elemento apto a infirmar a legalidade da atuação administrativa (em conformidade aos princípios da Administração Pública - princípio da impessoalidade) a ponto de legitimar a interferência do Judiciário nos critérios estabelecidos à correção das provas prática do concurso público. Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1200408, DJE: 18/09/2019; Acórdão n.1188946, DJE: 07/08/2019; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1192754, DJE: 15/08/2019. (Acórdão 1244038, 07034441320198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1206687, 07050463920198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI - Recurso conhecido e não provido.